Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MORA ATÉ DESLINDE DA DEMANDA E DE INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. COBRANÇA DE TAXAS E JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CONFORMIDADE COM PARÂMETROS DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de imediato deferimento da suspensão da “cobrança de qualquer penalidade da mora até o deslinde da presente demanda”, sob a fundamentação de “cobrança abusiva”.
II. Consoante entendimento sumular n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Inquestionável que o valor divulgado pelo Banco Central serve como parâmetro nas contratações, porém representa uma média dos valores praticados no mercado e por isso não gera obrigatoriedade para as instituições financeiras.
III. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário é de se pontuar que a parte consumidora, ora agravante, teria sido previamente cientificada (nas tratativas) acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF etc), o que denotaria sua anuência às referidas cláusulas, e o cumprimento do dever de informação clara e objetiva da instituição financeira (Lei 8.078/1990, art. 6o, III c/c art. 52).
IV. Assim, no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
V. Agravo de instrumento desprovido.